Tribunal: TJSP
Processo: 1002735-41.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Ação revisional de contrato cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais - contratos bancários - juros remuneratórios - abusividade que deve ser apurada caso a caso, utilizando-se como parâmetro a taxa média praticada pelo mercado - taxas contratuais que superam de quatro a nove vezes a taxa anual média de mercado - abusividade reconhecida - devolução dos valores

Ementa:
Ação revisional de contrato cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais - contratos bancários - juros remuneratórios - abusividade que deve ser apurada caso a caso, utilizando-se como parâmetro a taxa média praticada pelo mercado - taxas contratuais que superam de quatro a nove vezes a taxa anual média de mercado - abusividade reconhecida - devolução dos valores indevidamente pagos - recálculo das prestações vincendas - dano moral não configurado - ação julgada parcialmente procedente - recurso provido, em parte.